Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-16.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8005021-16.2022.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM:ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005021-16.2022.8.05.0103 EMBARGANTE: MATHEUS DA SILVA SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JERBSON ALMEIDA MORAES, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, THADEU GOMES MUNIZ, FERNANDA BRAGA SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Matheus da Silva Santos contra o v. Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n.º 8005021-16.2022.8.05.0103, que manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) avaliar se houve ausência de enfrentamento do entendimento jurisprudencial mais recente do STJ quanto à aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame de teses rejeitadas no acórdão embargado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 4.A alegação de omissão quanto à análise do princípio do in dubio pro societate e do entendimento jurisprudencial do STJ se revela como mera irresignação com a decisão proferida, não caracterizando omissão ou obscuridade. 5.O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de elementos mínimos justificadores da qualificadora. 6.A existência de conflito anterior entre as partes, mencionada pelo embargante como fundamento para exclusão da qualificadora, foi afastada pela constatação de que a vítima foi surpreendida com disparos efetuados pelas costas. 7.Inexistindo os vícios legais aptos à integração da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 8.Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8005021-16.2022.8.05.0103, em que figura como embargante Matheus da Silva Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07200(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8005021-16.2022.8.05.0103)